Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por GILENO PAULINO NEVES e APARECIDA DE CASSIA DA SILVA NEVES, com fundamento no artigo 966, incisos III, V, VI e VII do Código de Processo Civil, na qual objetiva a rescisão de sentença proferida na ação de reintegração de posse n° 0023028-60.2016.8.07.0003, ajuizada por ALINE DE OLIVEIRA NEVES CAVALCANTI e ALAN DE OLIVEIRA NEVES em seu desfavor. Aduzem que que o imóvel, localizado na Gleba 03, lote 474, Projeto Integrado de Colonização Alexandre de Gusmão, com área de 19.70.37 hectares – Ceilândia – DF, com área de 19.70.37 hectares – Ceilândia – DF, com as características da matrícula no 15.604 do Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, no valor de R$241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais); era de herança do autor e do falecido irmão do autor e que os réus herdaram pequena cota-parte por representação. Alegam que foi aberto inventário (Processo n.o no 0011982-40.2017.8.07.0003) e esclarecido que o imóvel, objeto da ação de reintegração de posse, pertence a todos os herdeiros e que aos réus, na presente demanda, cabe apenas 1/30 (um trinta avos) da cota deixada por GEOVÁ, pai dos réus na presente ação. Argumentam que houve dolo da ré ALINE DE OLIVEIRA NEVES CAVALCANTI “ao induzir o juízo da ação de reintegração de posse, a erro, por fazer crer que o imóvel era do pai dela, violando a legislação vigente, sendo que a prova atual dos autos diverge da produzida pelos réus, sendo que os autores, só obtiveram a presente documentação a posteriori” (ID 25128145 - pág. 51). Sustentam que estão limitados a pagar por posse exercida por terceiro, que se trata da avó dos Requeridos e genitora do Primeiro Requerente, sendo que o imóvel é de todos os herdeiros e que tal condenação que lhes foi imposta poderá ocasionar-lhes sérios prejuízos. Aduzem que estão na iminência de ter contra si promovida execução de valores referentes a alugueres do imóvel o qual foi e é habitado por IDALIA BIBIANA DO NASCIMENTO, razão pela qual entendem presentes os requisitos para a concessão da liminar postulada. Requerem, ao final, a concessão de gratuidade de justiça e da antecipação de tutela para que seja deferido o efeito suspensivo ao processo no 0023028-60.2016.8.07.0003 com a imediata abstenção de constrição de seus bens, em razão da condenação ao pagamento de alugueres, bem como o sobrestamento do processo de reintegração de posse que se encontra em sede de cumprimento de sentença n.o 0023028-60.2016.8.07.0003. No mérito, postulam que seja julgada procedente a rescisória, para que seja dada procedência ao pedido e rescindida a sentença e o acórdão proferidos nos autos n.o 0023028-60.2016.8.07.0003, e, em novo julgamento da causa, reformada in totum a sentença que deferiu os pedidos formulados pelos requeridos naquele feito. Por meio da decisão de ID 26113993, indeferi a concessão da gratuidade de justiça postulada. Depósito garantidor acostado ao ID 26804682. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se denota do artigo 300 do Código de Processo Civil. Da análise preliminar da presente ação rescisória e dos documentos que a instruem, não vislumbro a ocorrência concomitante dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Não identifico, de plano, a probabilidade do direito necessária para a concessão de efeito suspensivo ope judicis à ação rescisória. Em uma análise perfunctória, entendo que as questões trazidas pelos autores, no tocante à impossibilidade de sua condenação ao pagamento de alugueres aos requeridos, tiveram ampla, verticalizada e exauriente cognição, especialmente quanto à cadeia possessória do imóvel e aos aspectos relacionados à legitimidade ativa e às formalidades do instrumento de procuração (ID 33072245, do feito no 0023028-60.2016.8.07.0003), sobretudo quando se verifica das razões de decidir do acórdão, que o inconteste real possuidor do imóvel era Geová Paulino Neves (genitor dos requeridos), verbis: (...) No caso, incontroverso que o genitor dos apelados Aline e Alan residia no imóvel reivindicado, exercendo, portanto, a posse sobre o bem. Situação, aliás, corroborada pelo instrumento de mandato conferido pelo proprietário da chácara a Geová (id. 3110013 – p. 1) e pela prova testemunhal produzida. (...) Logo, diante da necessidade de maior confronto dos argumentos com o regular contraditório e da insuficiência da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo, faz-prudente dar deferência necessária ao título executado para que o cumprimento de sentença eventual possa seguir regularmente na pendência da presente ação rescisória. Da mesma forma, ao menos por ora, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso o cumprimento de sentença da ação originária prossiga. A eventual anulação da sentença terá como efeito o retorno das partes ao status quo ante, dessa forma, ainda que os autores tenham que arcar com valores referentes a alugueres do imóvel valores ou expropriação de bens nos autos do cumprimento de sentença, será possível reavê-los, o que afasta o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal postulada, bem como a concessão de efeito suspensivo para sobrestamento do processo de reintegração de posse que se encontra em sede de cumprimento de sentença n.o 0023028-60.2016.8.07.0003. CITE-SE a parte requerida para responder no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se.